Tribunal: STF
Processo: ARE 1244459
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 250):
    JÚRI. Homicídio qualificado. Absolvição do corréu PEDRO e condenação de FABRICIO pelo Tribunal do Júri, mas por homicídio simples, afastando-se a qualificadora do recurso de dificultou a defesa da vítima. Apelos da acusação e da defesa do réu condenado, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Pleito defensivo supletivo de redução da pena e mitigação do regime prisional. Negativa de autoria, única tese defensiva do réu PEDRO, afastada pelos Jurados, que, porém, logo depois, o absolveram, quando da votação do quesito específico. Soberania constitucional dos veredictos que não impede a realização de novo julgamento quando a decisão for contrária à prova dos autos. Qualificadora que também deve ser novamente submetida ao Conselho de Sentença. Recurso ministerial acolhido para anulação do Julgamento, submetendo-se a outro os réus, prejudicado o apelo defensivo. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 287).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVIII, “c”, e 93, IX, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido usurpou a competência do Tribunal do Júri ao determinar que o recorrente seja submetido a novo julgamento (eDOC 4, p. 331-362).
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa à Constituição, bem como por incidir no óbice das Súmulas 279, 282 e 284 do STF (eDOC 4, p. 405-407).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se no caráter infraconstitucional das ofensas suscitadas, bem como na aplicação das Súmulas 279, 282 e 284 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esses fundamentos, limitando-se a reafirmar que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente